Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4790/2020.
1. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar, via requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. 1.1. A prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021).
2. Na hipótese, os contratos foram firmados após a vigência da Resolução, podendo o consumidor exercer direito à revogação de autorização de descontos.
3. Quanto à devolução dos valores, a revogação dos descontos não afasta a inadimplência do consumidor, mas tão somente altera a forma de pagamento do débito. 3.1. Em que pese a possibilidade de cancelamento dos descontos, não há que se falar em restituição dos valores descontados pelo Banco após a data da notificação, porque o autor ainda é devedor do contrato.
4. Recursos conhecidos e não providos.